Tribunal: TJSP
Processo: 2038773-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DAS ÚLTIMAS CINCO DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 139, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038773-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
DE LOURDES RODRIGUES ACCORINTE, MARCOS CESAR PITTA e
QUALICENTER ODONTOLOGIA LTDA, é agravada VERA LUCIA PEREIRA
PORCEL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2038773-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31097
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2038773-85.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo 3a Vara Cível (F.R.Tatuapé)
Juiz
: Luciano Gonçalves Paes Leme
Ação :cumprimento
de
sentença
(processo
no
0004572-14.2019.8.26.0008)
Agravantes : Maria de Lourdes Rodrigues Accorinte e outros
Agravada : Vera Lúcia Pereira Porcel
VOTO no 31097
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
QUEBRA DE SIGILO DAS ÚLTIMAS CINCO DECLARAÇÕES DE
IMPOSTO DE RENDA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 139, INCISO IV DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 445 destes que, nos autos do cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de quebra de sigilo das últimas cinco declarações
de imposto de renda.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que se trata de ação
indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, tendo sido
esgotados os meios de localização de bens para garantir a execução.
Pleiteiam a expedição de ofício ao Banco Central para obtenção das
cinco últimas declarações de imposto de renda da executada e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2038773-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31097
invocam jurisprudência favorável à sua tese. Acrescentam que há
indícios de fraude de execução. Pedem o provimento do recurso.
Recurso processado com resposta.
É o relatório. Passo a decidir.
Trata-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de
sentença.
Os agravantes não lograram a localização de bens para
garantir a execução após várias diligências e pedem a quebra do sigilo
bancário com a vinda das últimas cinco declarações de imposto de
renda da executada, diante da suspeita de fraude de execução.
Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil
pode o juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária” (inciso IV).
A questão já foi objeto de análise pelo Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, que assim dispôs:
“CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2038773-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31097
singular que determinou a pesquisa no sistema Infojud das
últimas
cinco
declarações
de
renda
do
executado
Inconformismo recursal Alegação de que o feito já se
encontra suficientemente garantido, afigurando-se a medida
deferida desproporcional e violadora do sigilo de suas
informações
privadas
protegido
constitucionalmente
Impropriedade Medida tendente a garantir a efetividade do
processo, e deferida com anotação de segredo de justiça
Circunstâncias da lide e orientação jurisprudencial deste
Tribunal que, ademais, demonstram a regularidade da ordem
de primeiro grau Decisão mantida Agravo não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento”. (Agravo de Instrumento no
2129237-
92.2019.8.26.0000, Relator 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Des. Ricardo Negrão, julgado em 27 de agosto
de 2019).
Assim, porque esgotados os meios de localização de bens
para garantia da presente fase de cumprimento de sentença, a
obtenção dos dados revelados nas cinco últimas declarações de
imposto de renda da executada, tem por fim dar efetividade ao
provimento jurisdicional.
Ademais, a execução deve ser efetivada de forma menos
onerosa ao executado, mas sempre no interesse do exequente.
Dito isso, a reforma da decisão guerreada é medida que se
impõe.
Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2038773-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31097
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator